Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012019-85.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DE CAMPOS - CPF: 109.514.661-00 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1012019-85.2018.8.11.0041

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

BENEDITO JOSE DE CAMPOS

Recorrido(s):

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO TRANSFERIDO DA EXTINTA CODEMAT PARA A ATUAL INTERMAT – AÇÃO DECLARATÓRIA VISANDO O INGRESSO NO REGIME DE CARREIRA DO INTERMAT – AUTARQUIA PÚBLICA COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – LEGITIMIDADE PARA A AÇÃO SER JULGADA NOS JUIZADOS ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não sendo corretamente observado a competência para julgamento do feito, cabível a devolução para a 1a instância para prosseguimento do feito e prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo pelo reconhecimento de ofício da incompetência para julgar a ação.

O Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela necessidade de anulação do
decisum.

Contrarrazões não apresentadas.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão o Recorrente.

In casu
, o Recorrente alega que é servidor público estadual vinculado ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, desde a extinção da Companhia de Colonização de Mato Grosso – CODEMAT no ano de 1995.

A Lei Complementar n° 36/1995 extinguiu a CODEMAT, transferindo as atribuições nas áreas fundiárias e todo seu acervo fundiário para o INTERMAT,
assim como os servidores
da área transferida lotados naquela companhia. Assim, o recorrente foi transferido da CODEMAT para a Diretoria de assentamento do INTERMAT.

Aduz que mesmo tendo ultrapassados 30 (trinta) anos prestando serviços ao Estado e ocupando cargo na diretoria de assentamento do INTERMAT, ainda não foi devidamente vinculado à carreira deste órgão encontrando-se até hoje na carreira do CODEMAT.

Portanto ingressa com ação declaratória de direito, fazendo constar o pedido de que:

No mérito, acolhendo-se a preliminar suscitada (interrupção da prescrição), seja julgada totalmente procedente a presente ação para o fim de declarar o direito do autor de integrar a carreira dos servidores do INTERMAT, assim como declarar sua estabilidade no serviço público, determinando que o réu promova o efetivo enquadramento do autor na carreira do INTERMAT, em respeito ao que determina a lei complementar n. 36 de 11 de outubro de 1995;

Pois bem.

Conforme informa o recorrente, este já havia discutido o mérito anteriormente em outra ação proposta perante o juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, autos n° 0016788-08.2008.8.11.0041, código do processo 41976/2015, extinto sem julgamento do mérito por reconhecer a incompetência do Estado para responder a ação.

Ao fundamentar a decisão monocrática proferida no feito n° 0016788-08.2008.8.11.0041, o desembargador relator, Dr. José Zuquim Nogueira, assim pontuou:

Isso porque, conforme o disposto no art. 1o do Regimento Interno do INTERMAT, aprovado pelo Decreto Estadual no 1.546/1992, o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso é uma autarquia com personalidade jurídica própria, senão vejamos:

“Art. 1o O Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, criado pela Lei no 3.681, de 28.11.75, e regulamentado pelo Decreto no 1.224 de 07.02.92, republicado em 26.03.92,
é uma entidade autárquica,
vinculado a Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários,
com personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio,
sede e foro na Capital do Estado, vinculado à Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários, regendo-se por este regulamento, pelas normas internas e pela legislação pertinente em vigor.” (destaquei)

Portanto o referido Instituto, ainda que vinculado a Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários, possui personalidade jurídica própria, distinta da entidade estatal à qual está vinculada, bem como autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve responder, isoladamente, por questões relacionadas aos servidores do órgão (art. 15 do Regimento Interno), como no caso dos autos.

Assim, as autarquias são partes legítimas para responder pelas demandas decorrentes de seus atos e omissões, não o Estado.

(TJ-MT - APL: 00167880820088110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2016)

Após a interposição de Agravo regimental, a decisão foi mantida nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO OBJETIVANDO INTEGRAR NA CARREIRA DO INTERMAT – AUTARQUIA PÚBLICA – PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma das formas da descentralização administrativa é por meio da criação das autarquias, já que são entidades autônomas para a realização de atividade tipicamente pública, gozando de autonomia jurídica, administrativa e financeira. (AgR 103514/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)

(TJ-MT - AGR: 01035143020168110000 103514/2016, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2016)

Portanto, a parte legítima para responder a ação é o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, e se tratando de uma entidade autárquica, vinculado a Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários, com personalidade jurídica de direito público, o Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá é competente para julgar o feito.

O reconhecimento de ofício da incompetência foi motivado no sentido de que a CODEMAT é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sociedade de economia mista, razão pela qual as lides entre os empregados de empresas privadas e as respectivas entidades devem ser processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho.

No entanto, a CODEMAT foi extinta de longa data e quem assumiu todo o passivo e demais encargos desta foi a INTERMAT. Assim, incabível a extinção por incompetência, até porque, como anteriormente anunciado o próprio TJMT reconheceu anteriormente a legitimidade passiva da INTERMAT, e agora, como dizer que esta não tenha a legitimidade passiva?

Registro que tal reconhecimento em si só, não quer traduzir neste momento na existência ou não do direito pleiteado, o que será analisado pelo magistrado de origem em momento oportuno.

Por não estar maduro os autos para julgamento, na medida em que sequer houve citação da parte demandada, devem os autos retornar a origem para o seu regular processamento, até porque sequer a peça de contestação foi ofertada ainda no feito, sendo extinto
ab initio
no Juízo de origem.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020